Tribunal: STF
Processo: HC 171798
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CRIMES MILITARES DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E ESTELIONATO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. CRIME COMETIDO POR MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE CONTRA MILITAR NA MESMA SITUAÇÃO DENTRO DAS INSTALAÇÕES CASTRENSES. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES.



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.6.2016). 



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou que o cometimento de delito por agente militar contra vítima militar somente desafia a competência da Justiça Castrense nos casos em que houver vínculo direto com o desempenho da atividade militar. Nesse diapasão, a mera condição da vítima e do agressor não tem a virtude de acionar a competência da Justiça Militar (HC 121.778/AM, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.7.2014).



    3. Diante da hipótese fática delineada nos autos, em que paciente e vítimas, militares no momento da prática dos crimes, estavam em atividade no interior do próprio Batalhão, a ratificação da competência da Justiça Castrense para processamento e julgamento da ação penal de origem é medida que se impõe, nos termos do art. 9º, II, “a”, do Código Penal Militar. Precedentes.



    4. Para acolher, no caso, a tese de absolvição, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias ordinárias apontam no sentido da prática do delito.



    5. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    6. Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que eventual acolhimento da pretensão defensiva acerca da aplicação do princípio da consunção demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus (RHC 172.827-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.10.2019).



    7. Quanto ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, inviável a ampliação objetiva de causa de pedir, em sede de agravo regimental, visando a análise de teses não ventiladas por ocasião da impetração do habeas corpus, tampouco perante o Superior Tribunal Militar, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Precedentes.



    8. Agravo regimental conhecido e não provido.